Tribunal: TJSP
Processo: 2179107-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2179107-09.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Mirandópolis, em que é agravante BRADESCO SEGUROS S/A,
é agravada ESTER HERNANDES FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2179107-09.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2179107-09.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: MIRANDÓPOLIS (1a VARA)
AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A
AGRAVADO: ESTER HERNANDES FARIA
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VOTO No 33.843
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de
vinculação à apólice pública, de comprometimento
do FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição financeira (tema 50). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A contra decisão que, em ação
indenizatória, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
competência absoluta da C. Justiça Federal para
julgamento do feito, em razão da necessária intervenção da Caixa Econômica Federal. Aduz a
comprovação do comprometimento do FCVS, através do
parecer do Tesouro Nacional colacionado aos autos.
Assinala,
ainda,
a
superação
dos
precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2179107-09.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
repetitivos mencionados na decisão agravada, em razão
da superveniência da Lei no 13.000/2014, a qual
reafirmou a incompetência absoluta da Justiça Estadual
para julgamento das discussões a respeito da cobertura
de apólices públicas (ramo 66).
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2179107-09.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
124/128.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
68/77)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, porque não há comprovação do
comprometimento do FCVS.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No caso
em tela, a despeito de a CEF afirmar, em suas
contrarrazões que a apólice é pública (Ramo 66), tal
informação, como exposto, não é suficiente para
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal,
sendo necessária a comprovação do comprometimento do
FCVS e risco de exaurimento da reserva técnica do
FESA, o que não se vislumbrou nos autos” (fl. 72).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado nos precedentes qualificados pressupõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2179107-09.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
procedimento de revisão na forma do art. 256-S do
Regimento Interno do E. Superior Tribunal de Justiça,
não existente por ora.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO